Tribunal: TJSP
Processo: 0000040-41.2014.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação e porte de munição – Materialidade e autoria da recepção incontestes – autoria do porte de munição demonstrada – materialidade prejudicada em razão da falta de prova – laudo apenas descreve a munição sem confirmar a eficácia dela para disparo – condenação mantida para a receptação – dosimetria da pena bem aplicada – substituição e regime prisional

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação e porte de munição – Materialidade e autoria da recepção incontestes – autoria do porte de munição demonstrada – materialidade prejudicada em razão da falta de prova – laudo apenas descreve a munição sem confirmar a eficácia dela para disparo – condenação mantida para a receptação – dosimetria da pena bem aplicada – substituição e regime prisional adequados – recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000040-41.2014.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LIAN
DOS SANTOS FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, para, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal
absolver o réu do crime previsto no artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03, mantida
a sentença por seus próprios fundamentos com relação ao crime do artigo 180,
“caput”, do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-41.2014.8.26.0535 -Voto no 16515
2
Apelação Criminal no 0000040-41.2014.8.26.0535
Apelante: Lian dos Santos Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 16515
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação e porte de munição
Materialidade e autoria da recepção incontestes autoria
do porte de munição demonstrada
materialidade
prejudicada em razão da falta de prova laudo apenas
descreve a munição sem confirmar a eficácia dela para
disparo
condenação mantida para a receptação

dosimetria da pena bem aplicada substituição e regime
prisional adequados recurso provido em parte.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 344/353, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar Lian
dos Santos Ferreira, qualificado nos autos, a cumprir pena de
três (03) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e a pagar
vinte (20) dias/multa, por infração ao artigo 180, “caput”, do
Código Penal e artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03.
A sentença substituiu a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no
valor de um salário mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-41.2014.8.26.0535 -Voto no 16515
3
Inconformado, o réu recorre da decisão
pretendendo a absolvição, invocando a fragilidade probatória
(fls. 355/364).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
379/381, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento (fls.
391/395).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que entre os dias 27
de outubro e 14 de novembro de 2014, em hora e lugar
incertos, o Apelante conduziu, em proveito próprio, o veículo
Fiat/Uno, placas CBN-6327 (ostentando as placas CDU-9778
não originais), avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de
propriedade da vítima P.R.V., sabendo tratar-se de produto de
crime.
Ainda segundo a denúncia, no dia 14 de
novembro de 2014, o Apelante portava, detinha e mantinha sob
sua guarda, quatro munições de calibre .38, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-41.2014.8.26.0535 -Voto no 16515
4
O boletim de ocorrência de fls. 19/23, o
auto de exibição e apreensão de fls. 24/26, o auto de avaliação
de fls. 27, o auto de entrega de fls. 28 e a prova oral
demonstram a materialidade delitiva.
A
autoria
também
não
suscita
controvérsia.
Preso em flagrante delito, o Apelante
declarou na fase inquisitiva que comprou o carro de um tal de
“Hendel Primeirinha”, pagou R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) e não soube dizer mais nada a respeito. Negou
que tenha furtado o automóvel e com relação às munições,
disse que eram de sua propriedade e que também comprou de
“Hendel Primeirinha”. Por fim, disse que a chave de fenda
encontrada dentro do veículo seria usada para liga-lo, está
arrependido e que usou muita droga (fls. 17). Em razão de não
ter sido localizado, o Apelante foi declarado revel (fls. 340).
O policial militar que efetuou a prisão,
Geneses Pereira dos Santos, compareceu em juízo e declarou
que estava em patrulhamento de rotina quando suspeitaram de
dois indivíduos caminhando na via. Resolveu aborda-los e
acabaram confessando que momentos antes estava em um
veículo
Fiat/Uno
com
outro
indivíduo,
passando
as
características dele. Localizaram o veículo estacionado numa
rua e o Apelante bastante transtornado e com escoriações. Os
dois indivíduos que andavam na rua _ Paulo e Wellington _

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-41.2014.8.26.0535 -Voto no 16515
5
afirmaram que o veículo que se encontrava com o Apelante era
objeto de crime. Então foi feita a pesquisa do chassi e
constataram que o automóvel era produto de furto. Revistado,
com o Apelante foram localizadas quatro munições calibre 38
intactas. Indagado a respeito do veículo, ele alegou que era dele
e que fez a adulteração, bem como que a chave de fenda
encontrada no interior do veículo era usada para fazer
funcionar e acionar o freio de mão.
Pablyan Valente, proprietário do veículo
furtado, foi inquirido somente na delegacia de polícia e na
ocasião declarou que seu Fiat/Uno havia sido furtado no dia
27/10/2014 e não registrou a ocorrência, pois imaginou que
não iria recuperar o carro. Disse que fez boletim de ocorrência
somente pela internet, mas nem pesquisou se havia sido
finalizado (fls. 16).
Pois bem.
O Apelante foi abordado na posse do
veículo furtado, do qual ele não possuía documentação, não
possuía chave para liga-lo e nem sabia informar direito de
quem havia adquirido. Além disso, admitiu em sede policial que
havia adulterado a placa e que utilizava uma chave de fenda
para ligar o veículo e acionar o freio de mão.
As circunstâncias nas quais se deram a
apreensão do automóvel, aliada à falta de comprovação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-41.2014.8.26.0535 -Voto no 16515
6
origem lícita do objeto produto de crime, não deixam dúvida
quanto à materialidade e autoria da imputação.
Não
há
motivo
plausível
para
desqualificar o depoimento prestado pelo policial que participou
da ocorrência, pois ele, tanto na delegacia de polícia quanto em
juízo, forneceu a mesma versão para os fatos, em narrativa
harmônica e coesa.
E tem prevalecido na jurisprudência o
entendimento de que se o agente é surpreendido na posse de
coisa furtada ou roubada, inverte-se o ônus da prova, de modo
que caberia ao Apelante comprovar a origem lícita do bem,
prova que ele não produziu.
Todavia, o crime de posse de munição
não restou configurado. Embora em poder do Apelante tenham
sido localizadas quatro munições calibre 38, de uso permitido e
que ele admitiu ser o proprietário, não há prova da
materialidade.
Com efeito, assim como no porte ou
posse de arma de fogo, é imprescindível a prova da
materialidade, ou seja da eficácia do objeto apreendido.
A
arma
deve
ser
apta
a produzir
disparos, pois, caso contrário, não pode ser considerada como,
efetivamente, arma de fogo.
O mesmo ocorre com a munição que deve
funcionar eficazmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-41.2014.8.26.0535 -Voto no 16515
7
Não basta o laudo pericial descrever que
são quatro cartuchos de calibre nominal 38. Necessário que
sejam feitos disparos com eles para demonstrar que
funcionavam de forma eficaz. Munição que não dispara não é
munição.
Nos crimes relacionados a entorpecente a
perícia é imprescindível para demonstrar que a substância é
entorpecente, ou seja, que tem o princípio ativo que a torna
tóxica e que este realmente esteja ativo.
Portanto, não havendo prova do eficaz
funcionamento da munição apreendida a materialidade não
está demonstrada e por isso, impõe-se a absolvição do réu, ora
apelante com relação ao crime do artigo 14, “caput”, da Lei no
10.826/03.
Portanto, resta o Apelante condenado
apenas pelo crime de receptação, mantida apena da sentença
em 1 Um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor
mínimo.
A pena foi fixada no mínimo legal e assim
se concretizou por não haver outras causas modificativas a
serem consideradas na dosimetria.
Preenchidos os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída
adequadamente por duas restritivas de direitos e o regime
prisional fixado foi o mais brando, não havendo reparo algum a
ser feito na sentença recorrida.
DISPOSITIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-41.2014.8.26.0535 -Voto no 16515
8
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
parcial ao recurso, para, com fundamento no artigo 386, VII do
Código de Processo Penal absolver o réu do crime previsto no
artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03, mantida a sentença por
seus próprios fundamentos com relação ao crime do artigo 180,
“caput”, do Código Penal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR